Tribunal: TJSP
Processo: 1006033-36.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de terceiro. Arrendamento mercantil. Bloqueio judicial de veículo em execução. Embargos julgados procedentes. Verbas sucumbenciais carreadas ao embargado.
Apelação do embargado. Insurgência quanto à sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sucumbência: inversão. Necessidade. Incidência da Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça. Apelado que deu causa ao ajuizamento

Ementa:
Embargos de terceiro. Arrendamento mercantil. Bloqueio judicial de veículo em execução. Embargos julgados procedentes. Verbas sucumbenciais carreadas ao embargado.
Apelação do embargado. Insurgência quanto à sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sucumbência: inversão. Necessidade. Incidência da Súmula 303 do C. Superior Tribunal de Justiça. Apelado que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. Sucumbência invertida. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006033-36.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado FERNANDO PAZINI AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-36.2018.8.26.0526 -Voto no
2
COMARCA: SALTO – 3a VARA
JUIZ: DR. CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO : FERNANDO PAZINI AMORIM
VOTO No 28.673
Embargos de terceiro. Arrendamento mercantil. Bloqueio
judicial
de
veículo
em
execução.
Embargos
julgados
procedentes. Verbas sucumbenciais carreadas ao embargado.
Apelação do embargado. Insurgência quanto à sua condenação
ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sucumbência:
inversão. Necessidade. Incidência da Súmula 303 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Apelado que deu causa ao ajuizamento dos
embargos
de terceiro. Sucumbência invertida. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 196/201), interposto
por Banco Itaucard S/A contra a r. sentença de fls. 186/187, com
embargos declaratórios acolhidos pela r. decisão de fl. 194, que julgou
procedentes os embargos de terceiro opostos por Fernando Pazini
Amorim, condenado o embargado, ora apelante, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
Em
suas
razões
recursais,
insurge-se
quanto
à
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Diz que não
deu causa ao ajuizamento da ação. Aduz que por força do princípio da
causalidade e do entendimento pacificado na Súmula 303 do STJ, o
embargante-apelado deve ser responsabilizado pelo pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-36.2018.8.26.0526 -Voto no
3
verbas sucumbenciais. Requer a reforma da sentença para que seja
invertido o ônus pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
Contrarrazões do embargante-apelado a fls. 207/213.
O recurso foi incialmente distribuído à 23a Câmara de
Direito Privado, posteriormente redistribuído a esta Câmara, conforme
se extrai do acórdão de fls. 217/221.

É o relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre o bloqueio judicial de veículo nos
autos da ação principal de execução de título extrajudicial com lastro
em contrato de arrendamento mercantil.
Pela r. sentença ora guerreada, a ação foi julgada
procedente, inicialmente carreado o ônus da sucumbência ao
requerente. Todavia, a decisão fora modificada em razão dos
embargos declaratórios opostos a fls. 189/193, condenado o
embargado a arcar com as verbas sucumbenciais.
Irresignado, insurge-se o embargado.
E, respeitado o entendimento em sentido contrário, razão
lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-36.2018.8.26.0526 -Voto no
4
Isso porque, levando-se em conta que o Princípio da
Causalidade, não se contrapõe ao Princípio da Sucumbência, leciona
Cândido Rangel Dinamarco, na obra Instituições de Direito Processual
Civil, II, 5a ed., São Paulo, Malheiros, 2004, p. 650/651, que "não é em
si mesmo um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro
princípio, que é a causalidade. (...) Conquanto razoavelmente seguro
e digno de prevalecer na maioria dos casos, há situações em que
esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio
verdadeiro".
No mesmo sentido: "Com as despesas do processo
haverá de arcar quem, de modo objetivamente injurídico, houver-lhe
dado causa, não podendo redundar em dano para quem tenha razão"
(cf. Recurso Especial 43.366, relator o Ministro Eduardo Ribeiro).
Na hipótese dos autos, o apelante não deu causa ao
ajuizamento dos embargos de terceiro, mas o próprio recorrido que
deixou de regularizar o registro do veículo quando de sua aquisição.
Anoto, por oportuno, que a questão já foi sumulada pelo C.
STJ, com o advento da Súmula 303, que assim dispõe: “Em embargos
de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os
honorários advocatícios.”.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara, em julgado do
qual participei:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006033-36.2018.8.26.0526 -Voto no
5
“Embargos de terceiro. Comprovação da posse e
propriedade da motocicleta penhorada. Cabimento. Sucumbência.
Princípio da causalidade. Lide que só decorreu da inércia do
embargante em não registrar a transferência do bem. Exegese da
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. Credora que não pode
ser responsabilizada pelos ônus sucumbenciais por ter indicado à
penhora bem de propriedade do executado. Pedido de desbloqueio
pela embargada na primeira oportunidade. Inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1026935-20.2015.8.26.0007; Relator: Des. Ruy Coppola; Órgão
julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/09/2016).
Dessa forma, em razão do Princípio da Causalidade, no
que pese o entendimento do d. sentenciante, não há como condenar o
embargado ao pagamento das verbas de sucumbência.
Assim, o apelo comporta provimento para que seja
invertida a sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator